Tribunal: TJBA
Processo: 8037305-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037305-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANTONIO JORGE MACHADO GUERRA

Advogado(s)
:
RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES, GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30% AOS SERVIDORES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR UNILATERALMENTE ATRIBUIR VULTOSOS DESCONTOS A SI PRÓPRIO EM TODAS AS SUAS DÍVIDAS. NÃO CABIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento interposto pelo réu a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037305-90.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO DAYCOVAL S/A e em que é agravada a ANTONIO JORGE MACHADO GUERRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator